Tribunal: TJMT
Processo: 1014672-81.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014672-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAMARA PRISCILA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 106.457.574-97 (AGRAVANTE), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – ANÁLISE PENDENTE NO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal condicionou a progressão de regime ao pagamento da pena de multa nos casos em que a inadimplência seja deliberada, não se aplicando aos hipossuficientes devidamente comprovado, o que, na espécie não foi comprovado pela defesa dada a ausência de cumprimento da decisão de primeiro grau que determina a comprovação da hipossuficiência.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto em favor da reeducanda SAMARA PRISCILA DE SOUZA RIBEIRO, contra decisão editada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Execução Penal nº 2000314-36.2019.8.11.004), que
indeferiu
a progressão de regime aberto
por inadimplemento da pena de multa
ao qual fora condenada por ocasião da sentença condenatória.

Irresignado, a defesa da agravante busca a reforma da decisão, para que seja-lhe concedida a progressão de regime aberto, ao argumento de que
“...O simples descumprimento da pena de multa não constitui óbice ao deferimento da progressão do regime.”
(pag. 09-PDF). Ademais, ressalta que a agravante não tem condições de pagar a pena de multa (pags. 05/12-PDF).

A magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (pag. 15).

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão, com o desprovimento do recurso. (pags. 16/22-PDF).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, e
m

parecer, da lavra do Drº ÉLIO AMÉRICO, manifesta-se pelo
desprovimento
do agrav
o (pags. 514/516-PDF).

É o relatório.

VOTO

SAMARA PRISCILA DE SOUZA RIBEIRO, ora agravante, cumpre condenação pela prática do
crime de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes
, nos autos de nº. 2000314-36.2019.811.0042, onde encontra-se condenada a
10 anos 07 meses e 06 dias de reclusão
e
1310 dias multa
, sendo o valor aproximadamente a ser pago da multa é de
R$ 41.658,00
(quarenta e um mil seiscentos e cinquenta e oito reais).

O pedido não merece prosperar.

Embora a agravante encontra-se no
direito de progredir para regime aberto
, por preencher os requisitos legais desde 23/12/2020,
o juízo da execução penal indeferiu o pedido diante do inadimplemento do pagamento da pena de multa que lhe foi imposta na condenação, DEFERIU o parcelamento da pena de multa, dando a defesa o direito de escolher a quantidade de parcelas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo:

“...consoante jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal, o deliberado e injustificado inadimplemento da pena de multa impede a progressão ao regime mais brando (EP 8 ProgReg-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 19-09-2017 PUBLIC 20-09-2017 e EP 16 ProgReg-AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015).

Vale registrar que
a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal violado, configurando-se sanção penal cumulativa à pena privativa de liberdade
e, desta maneira, não se situa no âmbito de discricionariedade do Julgador a escolha entre aplicá-la ou não, ou seja, sua incidência é cogente e inafastável, decorrendo da prática da conduta prevista no preceito primário do tipo penal.

Portanto,
não há se falar em pedido de isenção do pagamento da pena de multa
.

Ademais, demonstrada a hipossuficiência econômica do agravante,
é cabível o parcelamento do valor da reprimenda de multa
imposta na sentença penal condenatória, a fim de compatibilizar a quitação do valor fixado com a sua situação financeira, nos termos do art. 169 da Lei de Execução Penal ...

Diante disso,
INDEFIRO o pedido de progressão regimental
E DETERMINO A INTIMAÇÃO DO RECUPERANDO PARA, NO PRAZO DE 10 DIAS, PROVIDENCIAR JUNTO AO MESMO O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA e custas processuais, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada pelo cartório da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, OU COMPROVAR DOCUMENTALMENTE A ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO”
(Decisão pag. 13-PDF).

Anoto que o Supremo Tribunal Federal, POR MAIORIA, se posicionou pela impossibilidade de progressão nos casos de não pagamento da pena de multa, tal impedimento se referiu ao não pagamento deliberado por parte do condenado

“...
O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional
. 2. Tal
regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente
. 3. Agravo regimental desprovido.
(Plenário - Ag.reg. na Progressão de Regime na Execução Penal 12 Distrito Federal - Relatoria: Min. Luís Roberto Barroso. DJE: 08/04/2015).

Nesse ponto,
no que se refere a comprovada impossibilidade de pagar a pena de multa,
merece destacar, em que pese a defesa tenha juntado nos autos que a agravante recebe salário mensal de R$ 1.576,00 (mil quinhentos e setenta e seis reais), declaração de Hipossuficiência, que ajuda os filhos e tem despesas com aluguel (pags. 491/497-PDF), os três comprovantes de depósito (pag. 493, 495 e 496-PDF), por sí só não demonstra a assiduidade ou comprometimento em tal obrigação, ainda, a conta de luz (pag. 496-PDF) não está em nome da agravante,
são elementos que por si só não afasta a obrigação do pagamento da pena de multa.

Ademais,
a própria decisão do magistrado de primeiro grau (pag. 13-PDF)
, ao indeferir a progressão,
determinou a intimação da reeducanda

para que providenciasse o pagamento, deferindo inclusive o parcelamento da pena de multa nos termos que determina o supracitado art. 170, §1º da Lei de execuções penais,

de modo que
não vislumbra-se exaurida a presente matéria perante o juízo de execução penal
.

Assim, no presente caso, não há se falar que a decisão de primeiro grau vedou a progressão de regime pelo não pagamento de multa, haja vista que intimou a recuperanda para parcelamento da pena de multa
ou comprovar sua absoluta impossibilidade de fazê-lo
, de modo que temerária a concessão de progressão de regime neste momento.

Diante do todo narrado,
em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021